Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 45
Classe: Súmula
Órgão colegiado: 2ª Turma da CSRF
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2009-12-08
Data de publicação: 2009-12-08

Inteiro teor:
Súmula CARF nº 45
Aprovada pela 2ª Turma da CSRF em 08/12/2009
O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural não incide sobre áreas alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidroelétricas.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão nº 301-33691, de 28/02/2007 Acórdão nº 301-34105, de 17/10/2007 Acórdão nº 302-39932, de 12/11/2008 Acórdão nº 302-38594, de 25/04/2007 Acórdão nº 303-35854, de 10/12/2008